Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS SOB O RITO DA PRISÃO. ACORDO JUDICIAL. NÃO CONVOLAÇÃO DO RITO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DA JUSTIFICATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ao devedor da obrigação de prestar alimentos que é executado sob o rito da prisão civil é facultado, após sua citação, comprovar o pagamento do débito no prazo de três dias ou justificar a impossibilidade de efetuar o pagamento (art. 528 do CPC/2015).
2. A homologação de acordo em execução sob o rito de prisão civil não convola o rito processual, mas apenas suspende sua tramitação até o efetivo e integral cumprimento da obrigação.
3. A impossibilidade de arcar com os alimentos anteriormente assumidos não pode ser simplesmente alegada, devendo ser efetivamente comprovada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.